Tribunal: STF
Processo: Rcl 66898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A.R.G.S.A. contra decisão da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos da Execução Provisória nº 0010637-42.2020.5.03.0182 (processo de conhecimento nº 0010964-26.2016.5.03.01822), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 6021 e ADI nº 5867.



    A parte reclamante afirma que a autoridade reclamada contrariou o entendimento firmado por esta Suprema Corte, tendo em vista que “ apurou o valor da execução a partir da utilização da Taxa Referencial - TR para atualização monetária de forma cumulada à incidência de juros de 1% ao mês”. (e-Doc. 1, p. 3)



    Sustenta que 



     “[n]ão se sustenta o argumento utilizado pela magistrada de que o acordão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho teria determinado a aplicação de índices diversos. Isso porque, a decisão preferida pelo STF tem efeito vinculante e vale para todos os casos, atingindo, inclusive, os processos com execução definitiva.



    No caso em espeque, a decisão executada só transitou em julgado em 27/11/2023, ou seja, quase três anos após a realização do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal federal (STF), que se deu em 21/12/2020, de forma que o que fora decidido deve ser aplicado ao processo principal de nº 0010964-26.2016.5.03.0182 e suas execuções de nº 0010637-42.2020.5.03.0182 e 0010105-29.2024.5.03.0182, sobretudo porque não se está discutindo pagamento já realizado em tempo e modo oportunos, que conforme a decisão da Corte, deverão ser reputados válidos e não poderão ser rediscutidos. 



    42. Diante desse contexto, ao afirmar que estaria sendo respeitada a modulação dos efeitos da decisão do STF, a sentença beira à falta de lógica, isso porque (1) não existe transito parcial, de forma que os autos transitaram apenas em 27/11/2023, (2) a questão relativa à correção monetária tem natureza de ordem pública, podendo e devendo ser conhecida de oficio pelo juízo, considerando-se, ainda, o princípio da extrapetição do Direito processual do Trabalho, e (3) a decisão da Corte possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. ” (e-Doc. 1, p. 12-13)



    Requer



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a tramitação das reclamatórias trabalhistas nº 0010637-42.2020.5.03.0182 e 0010105- 29.2024.5.03.0182 até a decisão final da presente reclamação. 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, na reclamatória trabalhista nº 0010637-42.2020.5.03.0182, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADC nº 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867;”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Assim observado, passo à análise da presente reclamatória.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 12/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    A parte reclamante aduz que o título judicial exequendo transitou em julgado em data posterior (27/11/23) à decisão de mérito proferida na ADC nº 58/DF (18/12/20), razão pela qual entende que devem ser aplicados aos débitos trabalhistas em questão os mesmo índices de correção monetária e juros de mora adotados nas condenações cíveis em geral em conformidade ao que decidido no julgado paradigma apontado.



    Por sua vez, colhe-se dos fundamentos do ato reclamado:



    “Em que pese o STF já ter decidido a questão, julgando parcialmente procedentes as ações diretar de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade (ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ASDC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020), ‘para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLY, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, afastando a aplicabilidade dos índices TR e IPCA-E, limitando esse último à fase pré-judicial, estabelecendo a SELIC como fator de atualização, a qual, nos termos da Li 9250/95, engloba juros e correção monetária, tal decisão não se aplica ao presente caso.



    Isso porque, no que se refere ao índice de correção monetária, houve manifestação expressa nos autos principais acerca dos índices a serem utilizados. 



    Com efeito, no acórdão foi determinado, expressamente, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas a partir de 25/3/2015, mantendo a incidência da TR como índice de correção monetária antes desse marco.



    Não houve recurso quanto ao tema, operando-se a coisa julgada, no particular.



    Deste modo, os cálculos devem ser apurados na forma prevista no acórdão, devendo a perita ser intimada a retificá-los (e-Doc. 1, p. 2). 



    Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho na internet, observei que, de fato, a sentença exequenda transitou em julgado em 27/11/23, portanto em data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão paradigma, a qual, conforme já mencionado acima, ocorreu em 12/2/21.



    Delineada a moldura fática-jurídica subjacente, tenho que assiste razão a parte ora reclamante, uma vez que, embora o órgão julgador tenha fixado expressamente na ação de conhecimento a forma de incidência dos juros de mora e o índice de correção monetária e a referida determinação não tenha sido questionada na ocasião da interposição do recurso de revista, o ato reclamado, proferido em sede de execução provisória de sentença em 20/4/2021, afastou a incidência do entendimento firmado nessa Corte no paradigma vinculante sob o fundamento de que “[n]ão houve recurso quanto ao tema, operando-se a coisa julgada, no particular”.



    Com efeito, reitero que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. Em outras palavras, devem ser executadas e mantidas apenas as “sentenças transitadas em julgadas que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Nessa medida, verificando-se que a ação conhecimento transitou em julgado em data posterior à publicação da ata de julgamento da ADC nº 58/DF, tenho que dever incidir os parâmetros fixados no paradigma vinculante para o débito trabalhista em questão, qual seja, na fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E acrescidos de juros e, na fase judicial, a taxa Selic. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão apontada como reclamada, determinando que o Juízo da 44ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo nº 0010637-42.2020.5.03.0182, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente